Tribunal: TJPA
Processo: 0844014-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844014-39.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844014-39.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA DE TÍBIA. SEQUELA CONSOLIDADA. LIMITAÇÃO FUNCIONAL NO JOELHO. TRABALHADOR DE CARGA E DESCARGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, ajudante de entrega (carga e descarga de bebidas), sofreu acidente de motocicleta no trajeto para o trabalho, resultando em fratura da diáfise da tíbia direita e ferimento extenso na coxa. O benefício foi negado na origem sob o fundamento de que a perícia judicial, embora reconhecendo a sequela, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa habitual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de sequela consolidada de acidente de trabalho (hipotrofia muscular e limitação funcional discreta na flexo-extensão do joelho), em segurado que exerce atividade braçal pesada de carga e descarga, configura redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, à luz do Tema Repetitivo 416 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 416, fixou a tese de que o benefício é devido ainda que a redução da capacidade seja mínima, sendo irrelevante o grau do dano ou do maior esforço despendido, desde que demonstrado o impacto funcional.

5. No caso concreto, o laudo pericial judicial (ID 33258142) atestou a existência de hipotrofia muscular na perna direita e limitação funcional na flexo-extensão do joelho direito (bloqueio de 30º na flexão e 25º na extensão).

6. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), a manutenção do julgado se impõe quando a prova técnica é conclusiva quanto à inexistência de impacto funcional relevante. A descrição de hipotrofia muscular e bloqueio discreto no joelho, acompanhada de força muscular preservada e marcha normal, não autoriza a presunção de redução da capacidade laborativa para a atividade de ajudante de carga.

7. Inexistindo a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual, não restam preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, sendo incabível a concessão do benefício pleiteado. Sentença mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de improcedência em todos os seus termos.

9. Tese de julgamento: "A simples existência de sequela anatômica decorrente de acidente de trabalho, sem a efetiva demonstração de redução da capacidade laborativa para o exercício das atividades habituais, não autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91."

Referências:

Legislação: Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129; Código de Processo Civil, arts. 371 e 479; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência: STJ, Tema Repetitivo 416 (REsp 1109591/SC); TJPA, Apelação Cível nº 0818762-14.2022.8.14.0028 (Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira); TJPA, Apelação Cível nº 0800185-51.2023.8.14.0028 (Rel. Desa. Célia Regina de Lima
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interposto por
RAIMUNDO NONATO MONTEIRO JUNIOR
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, nos seguintes termos:

"III. DISPOSITIVO Ante todo o exposto e pela inconsistência no conjunto probatório dos autos e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Socil – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único".

Na origem,
RAIMUNDO NONATO MONTEIRO JUNIOR
ajuizou a presente
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, alegando, em sua petição inicial (ID 33258059), que sofreu um acidente de trânsito
in itinere
no dia 27/04/2021.

Na origem (ID 33258059), o autor, que exercia a função habitual de
ajudante de entrega
(carga e descarga de caixas de bebidas), foi vítima de uma colisão entre sua motocicleta e um automóvel, o que lhe causou
fratura da diáfise da tíbia direita
(CID S82.2) e ferimentos extensos na coxa direita. Em razão do infortúnio, o segurado percebeu o benefício de
auxílio-doença acidentário
(espécie 91), sob o número 635.106.362-4, no período de 10/05/2021 a 16/02/2022, data em que a autarquia previdenciária promoveu a cessação administrativa da verba por considerar o segurado apto ao trabalho.

O autor fundamentou sua pretensão na persistência de
sequelas definitivas
que, embora não o tornem totalmente incapaz, implicariam a
redução de sua capacidade laborativa
para as atividades que habitualmente exercia, exigindo maior esforço físico ou limitando o desempenho pleno de suas funções de carregador. Assim, requereu a condenação do ente autárquico à implantação do
auxílio-acidente
, com o pagamento das parcelas retroativas desde o dia seguinte à cessação do benefício anterior (17/02/2022).

A instrução processual contou com a realização de
perícia médica judicial
(ID 33258142), conduzida pela Dra. Filomena Brandão Barroso Rebello.

O laudo técnico confirmou o nexo de causalidade com o acidente de trabalho e diagnosticou
sequelas de traumatismo de membro inferior
(CID T93), identificando
hipotrofia muscular
na perna direita e
limitação discreta da flexo-extensão do joelho direito
(bloqueio de 30º na flexão e 25º na extensão). Todavia, a perita concluiu que tais limitações não configuram redução da capacidade laborativa para a atividade habitual de ajudante de entrega nem para a atual função de motorista.

O
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, em sentença proferida no ID 33258151, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais. A fundamentação sentencial baseou-se estritamente na conclusão do laudo pericial, asseverando que, ante a ausência de prova técnica da redução da capacidade funcional, não restariam preenchidos os requisitos do
art. 86 da Lei nº 8.213/91
. Diante da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da referida lei, não houve condenação do autor em custas ou honorários.

Irresignado, o autor interpôs
Recurso de Apelação
(ID 33258152), sustentando a necessidade de reforma do julgado. Argumenta que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial e que a descrição das sequelas (limitação funcional no joelho e hipotrofia) é suficiente para caracterizar a redução da capacidade, ainda que em grau mínimo. Invoca a aplicação da tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 416
, que garante o direito ao auxílio-acidente independentemente do nível do dano ou do grau do maior esforço dispendido.

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 33258155.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal, a
douta Procuradoria de Justiça
, por meio do parecer de ID 35808400, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo. O órgão ministerial entendeu que a perícia judicial foi conclusiva quanto à inexistência de impacto funcional sobre a capacidade laboral, de modo que a simples existência de sequelas anatômicas discretas não autorizaria a concessão do benefício pleiteado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

II.1. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação preenche os
requisitos intrínsecos
(cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e
extrinsecos
(tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade.

Verifica-se que a apelação é
tempestiva
, visto que interposta dentro do prazo legal após a prolação da sentença, conforme certificado pela unidade de processamento das turmas de direito público (ID 33255062). Quanto ao preparo, o apelante goza de
isenção legal
no pagamento de custas e verbas de sucumbência em ações de acidente de trabalho, nos termos do
art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91
, benefício este já reconhecido pelo juízo de origem.

Portanto,
conheço do recurso
e passo ao exame das razões de mérito.

II. Mérito

II.1. Requisitos do Auxílio-Acidente e a Tese Vinculante Do Tema 416 do STJ

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de
auxílio-acidente
, especificamente no que tange à existência de
redução da capacidade laborativa
do segurado, ainda que em grau mínimo, em decorrência de sequelas consolidadas de acidente de trabalho.

O
auxílio-acidente
possui natureza eminentemente
indenizatória
e é regulamentado pelo
art. 86 da Lei nº 8.213/91
. Diferentemente dos benefícios por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez), o auxílio-acidente não visa substituir o rendimento do trabalho, mas sim compensar o segurado que, embora apto a retornar à vida laboral, carrega consigo sequelas permanentes que tornam a execução de suas tarefas habituais mais penosa ou limitada.

Para a concessão desta benesse, a legislação e a jurisprudência consolidada exigem a presença cumulativa de três requisitos fundamentais: a
qualidade de segurado
à época do infortúnio; a ocorrência de um
acidente de qualquer natureza
(incluindo o acidente de trabalho típico ou
in itinere
); e a
redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia o beneficiário, após a consolidação das lesões.

No caso submetido a julgamento, a
qualidade de segurado
e o
nexo causal
entre a lesão e o acidente de trajeto sofrido em 27/04/2021 restaram devidamente comprovados e não são objeto de controvérsia, tendo sido inclusive reconhecidos administrativamente pelo INSS quando da concessão do auxílio-doença acidentário (espécie 91). A divergência reside exclusivamente na interpretação da sequela diagnosticada e seu impacto real sobre o labor habitual do apelante, que atuava como
ajudante de entrega
, função que exige intenso esforço físico, carregamento de peso (caixas de bebidas) e constante movimentação de membros inferiores.

É imperativo ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, ao julgar o
Tema Repetitivo 416
, fixou tese vinculante sobre a matéria, estabelecendo que a concessão do auxílio-acidente não depende do grau da incapacidade, sendo devido o benefício ainda que a redução da capacidade seja
mínima
. O entendimento consolidado veda que o julgador ou a perícia administrativa neguem o direito com base apenas na insignificância da lesão, desde que esta comprovadamente exija um
maior esforço
ou imponha limitações funcionais ao segurado para o exercício da mesma atividade.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme ao asseverar que o nível do dano não interfere no direito à indenização previdenciária:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente. II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão". III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes. IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 1.348.017/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

Sob esse prisma, deve-se realizar uma distinção técnica fundamental entre a
mera sequela anatômica
e a
redução funcional
. A sequela puramente anatômica ou estética é aquela que, embora visível (como uma cicatriz sem aderências ou uma pequena deformidade óssea consolidada sem desvios), não impõe qualquer obstáculo ao desempenho mecânico do corpo ou ao gasto energético do trabalhador. Já a
redução funcional
, por mais discreta que seja, é aquela que altera a amplitude de movimentos, a força muscular ou a estabilidade articular, resultando inevitavelmente na necessidade de que o segurado despenda
maior energia e esforço
para atingir o mesmo resultado produtivo que alcançava antes do acidente.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem seguido rigorosamente essa orientação vinculante, reconhecendo que limitações em articulações de carga, como o joelho, possuem impacto direto na vida funcional de trabalhadores que dependem da higidez física. Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação ordinária de concessão de auxílio-acidente proposta em face do INSS. O agravante alega a existência de sequelas permanentes decorrentes de fratura do planalto tibial direito e do 5º metacarpo da mão esquerda, com dor, limitação de movimentos e dificuldade de locomoção, sustentando que tais limitações configuram redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sequelas resultantes de acidente de trabalho, ainda que de grau leve, configuram redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar o direito ao auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê o auxílio-acidente como benefício indenizatório devido quando, após a consolidação das lesões, houver redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo necessária incapacidade total.

O Tema 416 do STJ (REsp 1.109.591/SC) estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique necessidade de maior esforço ou limitação funcional para o exercício da atividade profissional.

Embora o laudo pericial não tenha reconhecido incapacidade laboral, descreve dor à flexão forçada, edema residual e discreta debilidade das funções do joelho direito, o que caracteriza redução da capacidade laborativa do segurado, que exercia atividade de office boy, com exigência de constante locomoção e esforço físico.

O magistrado não está vinculado às conclusões do perito, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório (art. 479 do CPC). A descrição objetiva das sequelas e o tipo de atividade exercida justificam o reconhecimento da redução da capacidade.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais é firme no sentido de que a existência de lesão consolidada que reduza, ainda que minimamente, a capacidade laboral enseja a concessão do auxílio-acidente (STJ, AgInt no AREsp 1960327/AM, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/05/2022; TRF-3, RecInoCiv 5000996-19.2022.4.03.6111, j. 28/07/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A redução mínima da capacidade para o trabalho habitual, resultante de lesões consolidadas decorrentes de acidente, autoriza a concessão do auxílio-acidente.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial e pode reconhecer a redução da capacidade laborativa com base em outros elementos de prova.

O termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e §2º; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada: (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802559-94.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Portanto, a análise jurídica do pleito deve privilegiar a conclusão técnica quando esta se mostra fundamentada e coerente com os achados clínicos.
Inexistindo prova cabal de que a sequela consolidada interfira efetivamente na rotina laboral ou exija um dispêndio energético superior ao normal,
não há como reconhecer o direito ao benefício, sob pena de desvirtuar a natureza indenizatória do auxílio-acidente, que reclama impacto funcional real, e não mera alteração anatômica.

II.2 Análise Probatória do Caso Concreto

No que tange à instrução probatória realizada nos autos, a
perícia médica judicial (ID 33258142)
, conduzida por profissional de confiança do juízo, foi conclusiva ao ratificar o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho típico sofrido pelo recorrente no ano de 2021. O diagnóstico técnico fixado pela perita é de
sequelas de traumatismo de membro inferior (CID T93)
, confirmando que as patologias não possuem natureza degenerativa ou inerente ao grupo etário, mas decorrem diretamente da fratura da tíbia e dos ferimentos sofridos na colisão motociclística.

Ao esmiuçar os achados clínicos detalhados no corpo do laudo, verifica-se que o exame físico realizado no apelante constatou objetivamente a persistência de
hipotrofia muscular (-1,5cm)
na perna direita em comparação ao membro contralateral, bem como uma
limitação funcional na flexo-extensão do joelho direito
, com bloqueio de 30º para a flexão e de 25º para a extensão. Tais dados são sinais clínicos indubitáveis de que o membro inferior do segurado não retornou ao seu estado de higidez plena anterior ao sinistro.

O ponto nodal deste recurso reside na interpretação da conclusão pericial. A perita judicial opinou pela
inexistência de redução da capacidade laborativa, alegando que as limitações seriam "discretas" e não se enquadrariam no rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99
. O juízo de primeiro grau, por sua vez, adotou essa conclusão de forma acrítica, julgando improcedente a pretensão autoral com base exclusivamente no desfecho negativo da perícia.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, a função de
ajudante de entrega
(carga e descarga), embora exija esforço físico, não restou comprovadamente prejudicada pela sequela descrita. A perita judicial foi enfática ao afirmar que
a força muscular está preservada e que o arco de movimento, embora apresente bloqueio discreto, não impede a execução das tarefas habituais.

O princípio do livre convencimento motivado (
art. 371 do CPC
) permite ao magistrado avaliar a prova técnica em conjunto com os demais elementos. No presente caso, não há prova documental ou fática robusta que demonstre que o segurado tenha perdido produtividade ou que necessite de maior esforço para o carregamento de peso, devendo prevalecer a conclusão do laudo pericial.

A concessão do auxílio-acidente reclama a prova inequívoca da redução da capacidade funcional. A mera presença de cicatrizes e hipotrofia de pequena monta, sem impacto dinâmico na marcha ou na estabilidade da articulação, caracteriza-se como sequela de natureza anatômica sem repercussão laborativa, insuficiente para ensejar a indenização previdenciária pretendida.

Portanto, diante do conjunto probatório que atesta a existência de sequela sem repercussão na produtividade para o labor habitual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A situação não se amolda ao suporte fático do
Tema 416 do STJ
, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade, ainda que mínima, o que foi expressamente afastado pela prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse diapasão, entendo que a prova técnica deve prevalecer, pois fundamentada em critérios científicos e exame físico detalhado, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão da perita oficial. O inconformismo da parte apelante, desacompanhado de prova técnica em sentido contrário, não é suficiente para afastar a presunção de competência técnica do auxiliar do juízo.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2026